Tribunal: STF
Processo: Rcl 66615
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Timon no Estado do Maranhão, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0016072-72.2019.5.16.0019, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista em que “a parte reclamante pretendia ver condenado o Município a efetuar o pagamento de de saldo de salário; aviso prévio; salário família; 13º salário; FGTS acrescido da multa dos 40%; seguro desemprego; multa do art. 467 e 477 da CLT; dano moral; bem como as custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido o processo julgado PROCEDENTE, em primeiro grau de jurisdição” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Sustenta que “a parte ora Reclamante interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido (...) para rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de 1º grau” (fl. 2, e-doc. 1).



    O acórdão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 6):



    (...) COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCARACTERIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A COOPERATIVA E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 331, INCISOS IV E V, DO TST. A condenação subsidiária do ente público exige a análise e efetiva demonstração, na situação concreta, de sua conduta culposa, omissiva ou comissiva, tanto no que concerne ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto ao exercício do dever-poder de fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do contrato (culpa in vigilando). Na hipótese, restando comprovado que houve desvirtuamento do sistema de trabalho cooperativo e a configuração da terceirização ilícita de mão de obra com o Município reclamado, o reconhecimento da relação de emprego com a cooperativa e a condenação subsidiária do Município pelo pagamento das verbas rescisórias são medidas que se impõem à vista da jurisprudência dominante do C. TST, solidificada nos incisos IV e V da Súmula 331 do TST. Recurso do Município Desprovido.



    Afirma que “chegando ao Tribunal Superior do Trabalho, o Município ainda alegou dentre outras matérias de defesa, (...) a violação aos [artigos] 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O acórdão no TST foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 7):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA CARACTERIZADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Discute-se a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente da administração pública. Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público teve culpa na forma como contratou e fiscalizou a prestação de serviços, que ensejou o descumprimento do adimplemento de obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços. Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte. Incidência do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo a que se nega provimento.  



    Requer medida liminar para que “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016072-72.2019.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon/MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 11, e-doc. 1).  



    No mérito, pede que “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas” (fl. 11, e-doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931 e à ADC n. 16. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



      É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 246 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    7. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    Em complemento, realço que, ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em acórdão que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.   



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.



    Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim justificar a responsabilização do ente. Segue o julgado:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente. (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 5/11/2020).



    Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, concluindo estar comprovado o desvirtuamento do sistema de trabalho e a configuração de terceirização ilícita de mão de obra, condenando subsidiariamente o Município sem fazer alusão a qualquer prova, contrariando o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.   



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente